Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.122/2022-1a Câmara, que cuidou de representação envolvendo a legitimidade das parcelas que vêm sendo atualmente pagas a título de quintos aos servidores Mônica Correa Xavier e Ricardo José Pereira Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1122/2022-TCU-Primeira Câmara , que cuidou de representação envolvendo a legitimidade das parcelas que vêm sendo atualmente pagas a título de "quintos" aos servidores Mônica Correa Xavier e Ricardo José Pereira Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.2.2 do Acórdão 1122/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as VPNI dos servidores Mônica Correa Xavier e Ricardo José Pereira Rodrigues, derivadas de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.1.3. esclarecer à Câmara dos Deputados que a determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 1122/2022-TCU-Primeira Câmara , referente à servidora Mônica Correa Xavier, no que se refere à incorporação da função FC-04, alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10), previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 (cômputo do tempo residual, a partir de 10/11/1997, para a concessão de 1/10); 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.